Tribunal: TJES
Processo: 5017473-10.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017473-10.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: JESSICA CRISTINA MONTEIRO
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso interposto pelo requerido em face da sentença (id. 4221408) que julgou procedente a pretensão deduzida com o fim de condenar
a requerida no pagamento de R$ 1.000,00 de indenização por danos morais, com juros e correção a partir desta data, confirmando ainda a liminar deferida.

Colhe-se da inicial que a autora possui uma conta no instagram - @eu­_jemonteiro e que foi criado um perfil falso, com intuito de aplicação de golpe se passando por ela e pedindo dinheiro a amigos e familiares e que mesmo após denúncia a ré, realização de boletim de ocorrência e reclamação no site “reclame aqui”, o perfil permanece ativo, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda pugnando pela exclusão do perfil, além de reparação moral.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada,
eis que pelo Marco Civil da Internet, vez que todo conteúdo averiguado e que não viola o termo do serviço do provedor só pode ser removido por ordem judicial, pugna pelo afastamento da condenação por danos morais, ponderando que não houve ilícito, invocando, também, a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva de terceiro, subsidiariamente, alega a necessidade de redução da indenização

Contrarrazões interpostas tempestivamente.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo (não há no caso dos autos comprovação concreta de prejuízo ou dano que justifique o efeito suspensivo), na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

No que pertine ao recurso, é certo que houve falha na prestação de serviços da empresa ré, que deixou de retirar o perfil falso do ar mesmo após as denúncias feitas pela autora na plataforma. Isto porque, em que pese a irresignação da recorrente, entende-se que não seria razoável exigir, para a retirada do ar de perfil falso, a prévia determinação judicial, mormente quando a própria plataforma disponibiliza ferramentas para a sua denúncia, até mesmo porque a empresa ré pode desativar perfis falsos de ofício.

A autora ainda demonstra nos autos, a criação do perfil falso utilizando seu nome e imagem. A autora também comprova que ao tomar conhecimento dos fatos, registrou boletim de ocorrência e afirma que denunciou a conta, mas as providências para a retirada do perfil apenas ocorreu após o ingresso da ação e a concessão da tutela de urgência.

Assim, não lhe socorre a assertiva de que estaria impedido de agir diante da legislação em vigor, notadamente o Marco Civil da Internet. Imperioso destacar o art. 7º, incisos I e XIII, da Lei n. 12.965/ 2014 ( Marco Civil da Internet):

Art. 7º. O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são assegurados os seguintes direitos:

I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;

(...) XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de consumo realizadas na internet.

Demonstrado, portanto, que a recorrente não conferiu ao sistema a segurança necessária a fim de evitar o acesso por terceiros inescrupulosos.

No mais, apesar da criação da conta falsa ser ato praticado por terceiro, e, excludente de responsabilidade, o ato ilícito da recorrente, no caso, não está na referida situação, mas, no não bloqueio da conta falsa uma vez devidamente provocada.

Em relação a reparação moral, plenamente devida nos moldes fixados pelo juízo de piso, tendo em vista que a situação é suficiente a gerar indenização pelos sentimentos experimentados pela autora, os quais não se limitaram à esfera do mero aborrecimento, ainda, um perfil falso com imagens da autora tem o potencial de lhe causar inúmeros prejuízos, e, portanto, geram danos suscetíveis de serem indenizados.

Em relação ao quantum arbitrado, razoável a quantia fixada no valor de R$1.000,00 (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração do valor.

No mais,

r
egistra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”,
mantida por suas razões.

Ante ao exposto
,
Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
NEGA PROVIMENTO,
mantida a sentença por suas razões.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

BRUNA FONTANA ZANONI GAMA

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)